Tribunal: STF
Processo: HC 70153
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-10
Data de publicação: 1993-08-10

Ementa:
- "HABEAS CORPUS". CRIME ELEITORAL. CONDENAÇÃO POR TRE.
COMPETÊNCIA DO TSE PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINALMENTE, "HABEAS
CORPUS" CONTRA DECISÃO CONDENATÓRIA DE TRE. CONSTITUIÇÃO, ART. 121,
PAR. 4.; CÓDIGO ELEITORAL, ART. 22, I, LETRA "E". "HABEAS CORPUS"
NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL.